Tribunal: TJMT
Processo: 1020867-82.2023.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Direito processual pena. Recurso em sentido estrito. Trancamento de inquérito policial. Atipicidade da conduta e excesso de prazo. Investigação complexa. Diligências pendentes. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020867-82.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (RECORRENTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito processual pena. Recurso em sentido estrito. Trancamento de inquérito policial. Atipicidade da conduta e excesso de prazo. Investigação complexa. Diligências pendentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que denegou trancamento d
e

i
nquérito
p
olicial, instaurado para apurar possível prática de estelionato (art. 171, §2º, II, do CP). O recorrente sustentou atipicidade da conduta e excesso de prazo na investigação.

II. Quest
ões
em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a conduta do
recorrente
é atípica, justificando o trancamento do inquérito policial; e

(
ii
) se o excesso de prazo para conclusão do inquérito
policial
enseja o seu arquivamento.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de inquérito policial é
medid
a
excepcional, admitida apenas quando
ficar
demonstrada, de plano
:
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.
A
alegação de atipicidade da conduta demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A existência de elementos indiciários justifica a continuidade das investigações.

5. Não restou comprovado excesso de prazo injustificado
para o encerramento do inquérito policial
, pois o prolongamento das investigações decorre da complexidade
e
das
peculiaridades

do caso
. O critério para apuração de prazo deve observar os limites da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
s

6
. Recurso desprovido.

Tes
es
de julgamento
:

1.
“
O trancamento do inquérito policial somente é cabível quando comprovada, de plano
:
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, sendo inviável a medida quando ainda existirem diligências pendentes e indícios mínimos de autoria e materialidade
”
.

“
2
.

O critério
para a apuração do prazo
para o
encerramento de inquérito policial
, deve observa
r
os limites da razoabilidade, considerando a complexidade e as
peculiaridades do caso
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 129, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 88.405, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.06.2018; TJMT, RSE 1016100-69.2021.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
i
nterposto por
José
Charbel

Malouf
,
contra
decisão prolatada
pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
N
ipo

da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos do Habeas Corpus n.
1020867-82.2023.8.11.0042
, denegando o pedido de trancamento d
o Inquérito Policial n. 0024161-04.2019.8.11.0042
,
instaurado em desfavor do recorrente
.

O
recorrente, nas raz
ões que se encontram no ID
236439793
, requer
a reforma da
decisão recorrida e, por consequência, o trancamento do
aludido
inquérito policial em razão da
atipicidade da
sua
conduta
e do
excesso de prazo
para conclusão das investigações
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
236439796
, requer

o de
sprovimento do presente recurso, destacando que “
somente com a prova de possível dolo do investigado ou não, pode-se afirmar tratar-se de ilícito exclusivamente cível, mas ainda há diligências a serem realizadas no Inquérito Policial para conclusão.
”

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
240186190
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o recorrente pleiteia o trancamento do Inquérito Policial n.
0024161-04.2019.8.11.0042
que foi instaurado contra
a
sua pessoa, alegando a
tipicidade da conduta
e
excesso de
prazo para a conclusão do inquérito.

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

Segundo a
P
ortaria n. 93/2019
que deu origem ao Inquérito Policial n.
0024161-04.2019.8.11.0042
,
a empresa Vencopar Investimentos e Participações S.A.

firmou

contrato de
promessa de compra e venda
registrado sob
n. 66/2013

com a
sociedade empresária

Imobiliária e Construtora São José
Ltda, tendo
por objeto as
unidades

n.
1001
a
1004
e

n.
1101
a
1104
.
No entanto, a

v
ítima
constatou que

na
matrícula n. 84
.
474

[
rela
tiva ao imóvel
onde
foram construíd
o
s

os

apartamentos
]
, constava a averbação n.
av.
21/84.474
,
protocolo
n.
8
.
193.820

do
contrato de
compra e venda n. 08/2015

referentes aos
apartamentos
n.
1001, 1002 e 1003
,

em cujo instrumento
figura
como
compradora
empresa
Estrutura Empreendimentos Ltda.

José
Charbel

Malouf
, ao prestar depoimento durante
no
Inquérito Policial
n.
0024161-04.2019.8.11.0042
, afirmou que
vendeu oito apartamentos
situados
no
E
difício
New Avenue
para Pedro Paulo
Vendrúsculo
[representante da empresa

Vencopar
Investimentos e Partici
pações
S.A.].

Declar
ou
, ainda, que
houve troca de
90%
(
noventa por cento
)
dos funcionários da
Imobiliária e Construtora São José Ltda
,
circunstância, essa, que

justificaria a venda do
s
apartamento
s
a terceiro por erro no sistema, visto que os três apartamentos negociados con
s
tavam como nã
o vendidos no sistema da empresa, alegando
,
ainda
.
que tentou entrar em contato com Pedro Paulo para tentar firmar
um
acordo, mas
não obteve
sucesso
.

Sustenta
, ade
mais,
que
os pedidos de diligências do
M
inistério
P
úblico seriam meramente protelatórios, de forma a não
se justificar
o prazo de
mais de 5
(cinco)
anos para apuração do crime
objeto do citado
inquérito
policial, mesmo
quando
foram
observad
as as peculiaridades
que
envolve
m
o caso, pois
a
relação envolve somete
uma vítima e um investigado, se tratando de questão contratual já constante nos autos
.

Alega,
outrossim
, que
a
sua
conduta não deve ser considerada típica,
porquanto
nos crimes de estelionato
se faz necessário para configurar a tipicidade da conduta a demonstração de
que a suposta fraude ocorreu em data anterior à obtenção da vantagem patrimonial, o que,
segundo ele
, não ocorreu no caso em espeque ao se verificar que
Pedro Paulo pagou

as
parcelas
de seu compromisso

antes da
segunda venda dos imóveis.

A
decisão
que o recorrente pretende reformar foi prolatada nos seguintes termos:

[...]
Assim, os argumentos de que inexistem indícios de autoria e materialidade do paciente na prática ilícita do caso em tela ainda não podem ser analisados com amplitude, vez que o inquérito policial instaurado, ainda não fora concluído.

Igualmente, somente com a prova de possível dolo do investigado ou não é que se pode afirmar tratar-se de ilícito exclusivamente cível, mas ainda há diligências a serem realizadas no Inquérito Policial para conclusão.

[...]

Neste ponto, ainda acrescento, as diligências solicitadas no referido inquérito podem ser obtidas com maior celeridade se houver a colaboração do impetrante, demonstrando por meio de seus registros, no caso, o sistema de sua incorporadora, os intermediários do negócio, ou por testemunhas, de que realmente não tinha ciência de que os imóveis já haviam sido vendidos quando os negociou pela segunda vez.

Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo, não se pode olvidar o enfrentamento da pandemia do Covid-19 que assolou todo o território nacional e teve seus reflexos até mesmo no âmbito da Justiça, haja vista que os inquéritos policiais tramitavam em meio físico, bem como houve determinação de fechamento dos prédios em que se realizavam os trabalhos presenciais dos servidores componentes do Judiciário, até mesmo com redução do quadro destes últimos em atividade, incidindo, pois, na marcha processual dos referidos procedimentos, assim como em tantos outros.

Some-se a isso, a criação da delegacia especializada de estelionato aduzida pela autoridade policial no bojo das informações ora prestadas,
no momento em que
enviado o procedimento ao Juízo, os procedimentos possam “voltar” a antiga delegacia ao invés de
tramitar perante a delegacia especializada, o que pode ter também concorrido para tanto.

Por fim, o Ministério Público solicitou novas diligências no bojo do referido Inquérito Policial, afirmando que é imprescindível para verificar se trata ou não de ilícito exclusivamente cível. Assim a continuidade das investigações faz necessário neste momento.

Diante do exposto, bem como em análise
as peças trazidas pelo impetrante não parecem
, “prima facie”, estar eivada de ilegalidade a conduta da autoridade acoimada coatora e, estando ausentes, pois os requisitos da urgência e plausibilidade, porquanto não demonstrada inicialmente nenhum constrangimento ilegal do paciente,
DENEGO a ordem vindicada
.
[...].
(ID
236439786
)

D
estaques no original

Como se sabe, o
inquérito policial é um procedimento administrativo informativo, destinado a apurar a existência de infração penal e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos suficientes para promovê-la ou não, em cumprimento de sua função institucional prevista no art. 129, I, da Constituição Federal.

Todavia,
para o oferecimento da denúncia e a deflagração da ação penal
não
se exige a certeza da prática do fato criminoso, bastando que haja elementos indiciários que demonstrem a existência material do crime e quem possa possivelmente ter concorrido para o fato criminoso
. Ademais,
cumpr
e
asseverar que somente após o encerramento da instrução
processual
, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa na fase judicial, é que se terá condições de se afirmar se efetivamente houve a prática de um crime e se há elementos seguros acerca de quem seja o seu autor.

A
lém disso
, o trancamento de
in
quérito policial
constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas
:
a atipicidade da conduta
;
a presença de causa de extinção de punibilidade
;

a
ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu no caso em debate
.

No que concerne à
atipicidade da conduta
sustentada pelo recorrente, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus, e por óbvio
,
do recurso
correspondente, não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca dessa tese.

Daí por que, para desconstituir as afirmações postas no édito judicial acima reproduzido, seria necessária a análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas, incompatível com o rito sumário do habeas corpus que deu origem a este recurso em sentido estrito.

Logo, não sendo possível examinar o mérito da questão, revela-se prematuro o trancamento do inquérito policial em alusão, devendo as investigações prosseguir para a colheita de elementos
indiciários
que possam indicar, ou não, possível autoria e materialidade delitivas dos fatos investigados, o que será avaliado pelo Ministério Público, após a finalização da primeira fase da persecução penal.

O
recorrente sustenta
, também,
que há excesso de prazo para a conclusão das investigações, todavia, o pleito, igualmente, não merece acolhimento
, porque
,

na hipótese, o prolongamento das investigações ocorreu em razão das peculiaridades do caso em discussão [crime complexo
,
diversidades de testemunhas
e valor elevado do possível dano
]. Diante disso, faz-se imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse
elastério
decorreu de desídia dos entes estatais, contexto, esse, que acaso denotasse a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderia ensejar o provimento do recurso.

É
importante consignar
,
ainda nesse diapasão
,
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o possível excesso de prazo deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do inquérito não se restringe à simples soma aritmética dos prazos, principalmente quanto ele encontra-se solto.

Com efeito, confirmando esse entendimento, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CORRUPÇÃO PASSIVA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – COMPLEXIDADE DOS FATOS –
RECORRENTE SOLTA
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito e até mesmo de processo não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, é necessário sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o encerramento do procedimento de investigação
.

(N.U 1016100-69.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.02.2023,
Publicado
no DJE 17.02.2023)

Destacamo
s

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
José
Charbel

Malouf
mantendo inalterado o
decisum
recorrido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025